Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. PENA ÚNICA EXASPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE CISSÃO PARA FINS DE BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. REQUISITOS TEMPORAIS COMPLEMENTARES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de indulto e de comutação da pena, sob o fundamento de não cumprimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 12.790/2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecido o concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo, é possível afastar a pena única exasperada para o cálculo isolado das frações exigidas para a concessão do benefício; (ii) definir se o apenado cumpriu os requisitos temporais previstos no decreto presidencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial n. 12.790/2025 estabelece que o indulto e a cominação da reprimenda dependem do cumprimento, pelo menos, de “dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo” (art. 7o, parágrafo único) e de “um quarto da pena, se reincidentes” (art. 13).
4. O concurso formal enseja a fixação de pena única exasperada, que não se confunde com mera soma aritmética de sanções. Portanto, a pena do crime impeditivo é aquela decorrente da unificação pelo concurso formal, não sendo possível a cisão da reprimenda para fins de indulto ou de comutação.
5. Não ocorrendo a satisfação dos requisitos temporais mínimos estabelecidos no decreto, não é possível a concessão do indulto e, consequentemente, a cominação da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.